Tribunal: TJDFT
Processo: 0711890-05.2023.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER LEGAL DE PRÉVIA E CLARA INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NULIDADE. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA. REPETIÇÃO SIMPLES DE EVENTUAL INDÉBITO.

I – As partes celebraram contrato de empréstimo, portanto, para resolução da lide, incidem as normas do CDC e, de forma suplementar, as do Código Civil.

II – As disposições dos arts. 54-A a 54-G do CDC, que tratam da prevenção e do tratamento do superendividamento, somente serão aplicáveis aos negócios jurídicos celebrados após a vigência da Lei 14.181/2021, art. 3o.

III – O Banco-réu não cumpriu com os deveres de lealdade, transparência informação ao consumidor, pois não foram explicitadas, clara e previamente, a natureza do contrato, as condições de pagamento (número de parcelas, periodicidade, valor para quitação, e informação de cobrança única para o empréstimo e para compras do cartão) nem os reais encargos incidentes sobre o montante creditado na conta corrente, por isso, o desconto no contracheque do valor mínimo da fatura, e não de uma prestação mensal característica do empréstimo consignado, evidencia a onerosidade excessiva e a violação ao princípio da boa-fé objetiva, e resulta na nulidade das referidas estipulações contratuais.

IV – Declarada a nulidade das cláusulas do contrato de cartão de crédito consignado, mantenho o ajuste como empréstimo consignado em folha de pagamento, consoante autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, art. 170 do CC.

V – O precedente constante do EREsp 1413542/RS, quanto à repetição do indébito, somente se aplica às cobranças indevidas realizadas após a publicação do respectivo acórdão, ocorrida em 30/3/2021, conforme modulação de seus efeitos.

VI – A repetição de eventual indébito será simples, art. 42, parágrafo único, do CDC, pois o Banco-réu efetuava as cobranças do apelante-autor amparado em cláusula do contrato, cuja nulidade foi reconhecida no presente julgamento.

VII – Apelação conhecida e parcialmente provida.